Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AUSENTE. MENOR ONEROSIDADE. TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a presença de eventual excesso na quantificação da obrigação e de onerosidade excessiva na penhora deferida no processo originário.
2. Se o método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da preclusão, não pode ser modificado.
3. A ausência de clareza em relação aos critérios utilizados pelas recorrentes, especialmente em relação à correção monetária e aos juros de mora, impossibilita a apuração de eventual excesso na quantificação da obrigação.
4. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moles do art. 805 do CPC.
5. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser garantida diante da existência de mais de um bem a ser penhorado, para a satisfação dos crédito perseguido pelos agravados.
6. O art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente que incumbe ao devedor a indicação de outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio para a satisfação do crédito, hipoteticamente menos oneroso para os devedores.
7. Em regra, os veículos automotores são vendidos por preços abaixo dos constantes na assinalada Tabela FIPE, que serve apenas como parâmetro para as negociações ou avaliações, por expressar a média de preços de veículos anunciados pelos vendedores, usualmente praticada no mercado nacional.
5. Recurso conhecido e desprovido.